Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDA MATRICULADA EM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO.
1. A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade civil do alimentando, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos.
2. Constatado que, a despeito de haver alcançado a maioridade civil, a alimentanda encontra-se matriculada em curso técnico de enfermagem, tem-se por caracterizada a necessidade da manutenção da obrigação do autor em prestar-lhe alimentos, porquanto ainda não possui a qualificação necessária para o ingresso no mercado de trabalho.
3. Conforme dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
4. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a redução da capacidade financeira do alimentante, mostra-se cabível a redução da pensão alimentícia devida em favor de sua filha.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.